Tribunal: TJES
Processo: 0013849-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013849-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE

REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. IN
OCORRÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
QUANTO
AO AFASTAMENTO DA PRIVILEGIADORA
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
QUE FOGE DA FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Embora o Juiz de primeira instância não tenha verificado os antecedentes da embargante no cálculo da pena base, nota-se que também não foi reconhecido, em sede de sentença, o privilégio do art. 155, § 2º, do CP, o qual exige que o autor do crime seja réu primário.

3.
“Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença
[...]
” [HC 113.512, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-12-2013, 2ª T, DJE de 17-12-2013.]

4. Não há impedimento algum ao Juízo de segundo grau quanto a manter a sentença prolatada em primeira instância sob fundamentação diversa.

5. Inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão da embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

6. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

em face de acórdão desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REDUTORA DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO TENTADO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
AMOTIO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. A jurisprudência do STJ estabelece que a
res
furtiva não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela.

3. Inaplicável o furto privilegiado previsto no Art. 155, § 2º, do CPB, pois os requisitos previstos para aplicação do privilégio são cumulativos, sendo indispensável que o acusado seja réu primário, requisito ora não atendido, haja vista que a acusada possui duas condenações anteriores.

4. O delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (REsp 1.524.450/RJ, Tema 934 do STJ).

5. Inexiste interesse recursal quanto à fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que assim fixados em sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta que houve omissão, sustentando que a sentença contestada deixou de reconhecer o seu
status
de reincidente, o que torna indevida o reconhecimento deste em instância recursal para afastar a possibilidade de furto privilegiado, por configurar
reformatio in pejus
indireta.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8814190), opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

em face de acórdão desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REDUTORA DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO TENTADO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
AMOTIO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. A jurisprudência do STJ estabelece que a
res
furtiva não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela.

3. Inaplicável o furto privilegiado previsto no Art. 155, § 2º, do CPB, pois os requisitos previstos para aplicação do privilégio são cumulativos, sendo indispensável que o acusado seja réu primário, requisito ora não atendido, haja vista que a acusada possui duas condenações anteriores.

4. O delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (REsp 1.524.450/RJ, Tema 934 do STJ).

5. Inexiste interesse recursal quanto à fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que assim fixados em sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta que houve omissão, sustentando que a sentença contestada deixou de reconhecer o seu
status
de reincidente, o que torna indevida o reconhecimento deste em instância recursal para afastar a possibilidade de furto privilegiado, por configurar
reformatio in pejus
indireta.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a dec
isão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, a embargante pretende a aplicação da minorante prevista art. 155, § 2º, do CP, sob a justificativa de que o Juízo
a quo
n
ão reconheceu as condenações anteriores da embargante para valorar as circunstâncias judiciais e exasperar a pena base, dessa forma, fundamentar-se nas condenações prévias da embargante para afastar seu pleito quanto à aplicação do privilégio configuraria uma
reformatio in pejus indireta.

Em consulta ao SEEU, é possível verificar a existência de três ações penais já transitadas em julgado, a saber: 2036536-47.2012.8.13.0024, 2036544-24.2012.8.13.0024 e 2036551-16.2012.8.13.0024.

Embora o Juiz de primeira instância não tenha verificado os antecedentes da embargante no cálculo da pena base, nota-se que também não foi reconhecido, em sede de sentença, o privilégio do art. 155, § 2º, do CP, o
qual exige que o autor do crime seja réu primário.

Dessa forma, uma vez que a
reformatio in pejus indiret
a
corresponde ao agravamento da situação do réu, pelo próprio tribunal, ao julgar o recurso exclusivo da defesa, noto que tal proibição não é pertinente ao caso em tela, haja vista que não houve agravamento qualquer da pena aplicada, apenas manteve-se a sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
não aplicando a privilegiadora supracitada.

Em verdade, não há impedimento algum ao Juízo de segundo grau quanto a manter a sentença prolatada em primeira instância sob fundamentação diversa. Senão, vejamos:
“
Não há
reformatio in pejus
na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada,
não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos pacientes.”
[HC 113.512, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-12-2013, 2ª T, DJE de 17-12-2013.]

Nesse contexto, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão da embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.